Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-40.2023.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010917-40.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[F.B.R. ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.242.040/0001-45 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD - CNPJ: 01.673.237/0001-04 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas iniciais parceladas, em Execução de Título Executivo Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas processuais parceladas; (ii) analisar o cabimento da condenação em honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da parte quanto ao pagamento das custas iniciais, cujo parcelamento foi deferido, enseja a aplicação do parágrafo único do art. 290 do CPC, acarretando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária intimação prévia, uma vez que a parte tinha plena ciência do dever de pagamento das parcelas no prazo delimitado.

A extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC não configura hipótese de sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios, pois ocorre antes mesmo da angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por F.B.R. ENGENHARIA LTDA - ME visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1010917-40.2023.8.11.0045, movida em face de COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de pagamento das custas, conforme determina o artigo 485, §1o, do CPC.

Alega que a certidão de ID 188951848, que informou sobre o parcelamento vencido das custas, sequer foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, não tendo sido encaminhada intimação postal à parte.

Argui que, mesmo que tivesse ocorrido a intimação pessoal, seria necessária a intimação eletrônica do patrono acerca do ato processual, conforme artigos 271 e 273 do CPC. Invoca o artigo 10 do CPC, que veda decisão sem oportunidade de manifestação das partes.

Aduz que o processo tramita há aproximadamente 19 meses sem efetividade da tutela jurisdicional, não sendo razoável a extinção do feito por suposta inadimplência das custas. Informa que já efetuou o pagamento de 2 das 6 parcelas deferidas e se compromete a quitar as demais em 30 dias.

Argumenta, ainda, com base na Súmula 240 do STJ, que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, o que não ocorreu no caso.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer a exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais, alegando que foram arbitrados em proporção incondizente com as peculiaridades do caso, uma vez que sequer houve saneamento do processo.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com abertura de prazo para depósito das parcelas em atraso das custas judiciais ou, alternativamente, para excluir ou reduzir a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 305176914.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a parte apelante contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;"

Conforme se extrai dos autos, em decisão datada de 08/03/2024 (ID 305176868), o juízo de origem deferiu o parcelamento das custas iniciais “
com recolhimento da primeira parcela em até 15 (quinze) dias úteis após sua intimação e das demais nos meses subsequentes ao primeiro pagamento, sob pena de extinção processual sem apreciação do mérito
”.

No decorrer do prosseguimento do feito, sobreveio certidão em 31/03/2025, em que foi informada a existência de 04 parcelas em aberto (ID 305176906), razão pela qual o magistrado extinguiu o processo em 14/06/2025.

Com efeito, a inércia da apelante enseja a aplicação do parágrafo único do art. 290 do CPC, acarretando o cancelamento da inicial com base no art. 485, inciso IV, do CPC, sendo desnecessária intimação prévia, uma vez que a parte tinha plena ciência do dever de pagamento das parcelas no prazo delimitado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

III. Razões de decidir

O art. 290 do CPC dispõe que o não pagamento integral das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição do feito sem necessidade de intimação pessoal da parte autora
.
A jurisprudência consolidada reconhece que a falta de pagamento das custas não configura hipótese de abandono da causa, afastando a exigência do art. 485, § 1o, do CPC. O descumprimento do cronograma de pagamento estabelecido judicialmente implica a extinção do processo, pois o pagamento tempestivo das custas é pressuposto de desenvolvimento válido da ação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC.”

(N.U 1000967-46.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CEDENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias quando o conjunto probatório já disponível é suficiente para o julgamento do mérito da causa, cabendo ao magistrado a condução do processo de forma a evitar a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do princípio da celeridade processual.

A anulação de negócio jurídico demanda prova robusta de incapacidade do contratante, vício de consentimento ou simulação, sendo insuficiente a mera alegação de preço vil e incapacidade presumida.

A extinção da reconvenção sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, não configurando sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios.

(N.U 1015277-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO DE GRATUIDADE E ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas processuais, não interpõe recurso contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, optando pelo pagamento parcelado, opera-se a preclusão.

In casu,
havendo o deferimento do parcelamento das custas processuais e a parte autora se mantém inerte quanto ao pagamento das parcelas, correta é a decisão de extinção do feito por falta de pressuposto processual, como visto na espécie
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10252692020208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)

No que tange à condenação em honorários advocatícios, assiste razão à apelante. Isso porque a extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC, por falta de recolhimento das custas iniciais, não configura hipótese de sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE COMPREENDEU SER CASO DE NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO.
AFASTAMENTO (E NÃO INVERSÃO, COMO PRETENDE A PARTE EMBARGANTE) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, AÍ INCLUIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COROLÁRIO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS . 1. O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC. 2 .
Em razão desse desfecho, a parte dispositiva do aresto embargado, em coerência, inclusive, com a fundamentação expressamente adotada (que foi peremptória em assentar que o cancelamento da distribuição tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação, sobretudo no tocante aos ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa.), haveria de dispor, também, a respeito dos honorários advocatícios, que foram indevidamente fixados pelo Tribunal de origem, não para invertê-los, como sugere a parte embargante, mas, sim, para afastá-los, como consequência intrínseca do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
. 3 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar para afastar o arbitramento da verba honorária fixada pelo Tribunal de origem, como corolário do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

(STJ - EDcl no REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025